Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (EMBARGADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED nº 1001203-60.2024.8.11.0000 – ID nº 209701680

EMBARGANTES
: CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS

EMBARGADOS
:
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA
e OUTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – DESCABIMENTO - ALEGAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – DESCABIMENTO - SÚMULA 98-STJ - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Não há que se falar em nulidade da decisão singular, se constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram o magistrado conceder o deferimento de penhora de quotas sociais de empresa da qual os executados são sócios.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não se pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, muito menos quando parcialmente providos em razão da omissão. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

CENTRAL ADMINISTRA
Ç
ÃO E PARTICIPA
ÇÕ
ES LTDA, ADELIO BAROFALDI e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 209701680
,

objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 208358166
que
negou provimento
ao
RAI nº 1001203-60.2024.8.11.0000,
mantendo a decisão interlocutória
proferida no

Cumprimento Provisório de Sentença nº 1025573-82.2021.8.11.0004,
que deferiu a penhora
das cotas
empresariais da empresa
ROVEMA ENERGIA S/A
- CNPJ nº07.290.082/0001-03 -, pertencentes aos executados até o valor atualizado do débito, bem como penhora dos dividendos ou que qualquer tipo de transferência
/
crédito da ROVEMA ENERGIA S/A. em favor dos Acionistas/executados.

Inicialmente, aduziram os embargantes
que o v.
acórdão se mostra omisso quanto

à
falta de apreciação da
nulidade da decisão recorrida, ante a
ausência de fundamentaçã
o
, conforme abaixo transcreve:

"Ainda que, nos termos do §1º do artigo 835 do Código de Processo Civil, a norma preveja que pode o juiz alterar a ordem de preferência para a penhora, deve fazê-lo justificadamente, apontando as circunstâncias do caso concreto que permitem a alteração:

§1º É prioritária a penhora em dinheiro, p
odendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

Ocorre que a decisão de origem é deficiente.

Não há fundamentação suficiente que evidencie os motivos pelos quais se alterou a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil.

Não é suficiente o fundamento genérico de que há interligação/relação entre os Agravantes e a empresa cujas quotas se objetiva penhorar, pois se prestam a justificar qualquer outra decisão. O fundamento é genérico. Em todo e qualquer caso em que ocorra a falta de pagamento e se tenha requerido a penhora de quotas societárias a mesma decisão poderia ser reproduzida, dada a sua generalidade. A hipótese é vedada pelo inciso III do §1º do artigo 489 do Código de Processo Civil:

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Com o devido respeito, era imprescindível que se demonstrasse, no caso concreto, os motivos pelos quais se observou que a penhora de determinado bem atende ao maior interesse do credor e, ao mesmo tempo, a menor onerosidade possível do devedor."

E, prossegue alegando que e
mbora no acórdão tenha consignado que é possível alterar a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC/15, não se evidenciou o motivo no caso concreto da alteração da ordem de preferência pelo juízo originário.

Ou seja, não houve decisão pelo Tribunal sobre a falta de fundamento e, consequentemente, motivação da decisão interlocutória de primeiro grau, conforme arguido nas razões do agravo de instrumento.

Ressaltam que a ausência de motivação da decisão de primeiro grau para alteração da ordem de preferência de penhora, impõe a nulidade da decisão e o retorno dos autos para devida apreciação e motivação, já que a sua generalidade atual permite que qualquer credor que apresente documento que vincule o devedor com a empresa e a partir disso requeira a penhora de quotas sociais, indiscriminadamente.

Assim, considerando que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, impõe-se a supressão da omissão nesse ponto.

Adiante, enfatizam que arguiram a excepcionalidade de penhora das quotas sociais, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, haja vista que só poderia ocorrer a penhora das quotas após esgotados todos os outros meios de localização de bens em nome dos devedores
.

Contudo, o v. acórdão negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, sob o argumento de que, de acordo com a
jurisprudência do STJ, a ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC/15 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, e o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento da obrigação.

Sustenta
m
a omissão do
v. acórdão quanto
à
aplicação do art. 1.026 do Código Civil, que estabelece que o credor particular de sócio só pode, “na insuficiência de outros bens do devedor”, fazer recair a execução sobre o lucro da sociedade ou na parte que lhe toca em liquidação.

Asseveram ainda que segundo o artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Alegam que
a aplicação do art. 1.026 do Código Civil no caso concreto é suficiente para infirmar a conclusão do julgador, uma vez que trata da possibilidade de se recair a execução sobre a sociedade pertencente ao devedor, apenas na insuficiência de outros bens.

Concluindo,
questionam os agravantes que
o acórdão
restou omisso quanto
à
apreciação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela parte. Desta forma, segundo o inciso VI do §1º do art. 489 do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, que deixar de seguir precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes,
reconhecendo a nulidade da decisão recorrida, ante a ausência de fundamentação ou,
reformar a decisão de origem, indeferindo-se o pedido de penhora de quotas da sociedade empresária bem como dos dividendos e de transferência/crédito da
ROVEMA ENERGIA S/A
em favor dos acionistas/agravantes.
Ainda,

apresentam prequestionamento aos dispositivos questionados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões vieram no
ID nº
210706709
, oportunidade em que os embargados rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, diante do caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento,
de fato, devem ser acolhidos os

argumentos dos embargantes no tocante
à
omissão quanto a
não
apreciação d
o pedido de
nulidade da decisão recorrida ante a
ausência de fundamentação
.

Para melhor compreensão
,

transcrevo a decisão recorrida:

“Vistos etc.

Cumpra-se o decisório retro, expedindo-se os competentes alvarás.

Diante dos documentos novos colacionados e demonstra a interligação,deferido a PENHORA DAS COTAS EMPRESARIAIS da empresa ROVEMA ENERGIA S/A, CNPJ nº07.290.082/0001-03 pertencentes aos executados até o valor atualizado do débito, bem comopenhora dos dividendos ou que qualquer tipo de transferência\crédito da ROVEMA ENERGIA S/A. em favor dos Acionistas/executados.

Expeça-se Ofício ao Registro Público de Empresa Mercantis, localizada na Junta Comercial do Estado de Rondônia/JUCER, situada à Av. Pinheiro Machado, 326, Bairro Caiari, Porto Velho, RO, CEP 76801000, para que seja averbado no CNPJ da empresa a penhora na quota social pertencente aos Executados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito em Substituição Legal”

N
o entanto, a apontada nulidade de fundamentação não procede,
uma vez que
,
muito
embora genérica a decisão, certo é que os
vários
documentos trazidos pelo
s
exequente
s
foram suficientes para verificar que a empresa ROVEMA EN
E
RGIA S/A pertencem aos executados
, justificando, por si só, a penhora das cotas. Confira um dos documentos:

Ademais, em se tratando de
deferimento de
penhora,
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e artigos de lei utilizados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, aplicando as normas do ordenamento jurídico incidente no caso no sentido de conferir plena prestação jurisdicional.

Desta forma,
rejeito a alegada nulidade
da decisão recorrida por falta de fundamentação.

Quando
à
matéria e fundo,
inexistem as omissões apontadas,
pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, transcrevo o
voto condutor do
acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso:

"(...)
V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo o decisum singular da Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro:

“Vistos etc.

Cumpra-se o decisório retro, expedindo-se os competentes alvarás.

Diante dos documentos novos colacionados e demonstra a interligação,deferido a PENHORA DAS COTAS EMPRESARIAIS da empresa ROVEMA ENERGIA S/A, CNPJ nº07.290.082/0001-03 pertencentes aos executados até o valor atualizado do débito, bem comopenhora dos dividendos ou que qualquer tipo de transferência\crédito da ROVEMA ENERGIA S/A. em favor dos Acionistas/executados.

Expeça-se Ofício ao Registro Público de Empresa Mercantis, localizada na Junta Comercial do Estado de Rondônia/JUCER, situada à Av. Pinheiro Machado, 326, Bairro Caiari, Porto Velho, RO, CEP 76801000, para que seja averbado no CNPJ da empresa a penhora na quota social pertencente aos Executados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

S
ini
i Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito em Substituição Legal
”

Pois bem
.

Após detida análise nos autos principais na origem, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, ainda que a execução seja onerosa para o devedor, esta deve sempre se desenvolver no sentido de satisfazer o interesse do credor, sendo possível, inclusive, recusar bens indicados à penhora, ainda que tenha maior valor.

Vale lembra ainda que a processualística civil passou e vem passando por profundas alterações, iniciando-se com a vigência da Lei nº 11.382/2006 e, posteriormente, com o novo CPC, que instituiu uma nova sistemática no processo de execução que, dentre outras coisas, tornou a indicação de bens à penhora não mais uma prerrogativa do devedor, e sim do credor, a fim de compelir aquele ao pagamento do débito, evitando à morosidade processual.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, “a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015
não tem caráter absoluto
, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da
menor onerosidade da execução também não é absoluto
, devendo ser observado em consonância com o
princípio da efetividade da execução
, preservando-se o interesse do credor.”
(STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021
).
Grifei
.

Aliás, o próprio
§ 1º do artigo 835 do CPC/15
, é enfático ao definir:

“Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente,
a seguinte ordem:

(...)

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

Desse modo, mostra-se pertinente o pedido da exequente na busca da satisfação de seu crédito, seja porque o juízo não se encontra garantido, seja porque o pedido de penhora das
cotas sociais
encontra previsão legal no ordenamento jurídico.

Ademais, pelo que dispõe o artigo 789, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações:

“Art. 789
.
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Aliás, a decisão recorrida vai ao encontro de outras decisões deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTRAS VIAS - PEDIDO DE PESQUISA AO CCS-BACEN – MEDIDA COERCITIVA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - AUXÍLIO NA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO - PENHORA DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL – POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. A consulta BACEN CCS mostra-se como mais um meio disponibilizado ao Poder Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o montante executado, devendo ser deferido para o fim de auxiliar o desenvolvimento da execução na busca de ativos e/ou investimentos em nome do devedor, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo. Se o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC/15, é válida a penhora de cotas de capital social pertencentes ao executado, por dívida particular (art. 835, IX, do CPC/15).
(TJ-MT, N.U 1025541-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR – DEFERIMENTO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA EMBARGANTE –
ALEGADA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA E VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART.835 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE JÁ FRACASSADA – EXECUÇÃO QUE DEVE TRAMITAR SOB O INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS SÓCIOS NA AQUISIÇÃO DAS COTAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE APENAS DEFERIU A PENHORA SEM ORDEM PARA A ALIENAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DO BEM – RECURSO DESPROVIDO. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, haja vista que o princípio da menor onerosidade deve harmonizar-se com o da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor (STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF). Fracassada a tentativa de penhora on-line via SISBAJUD, plenamente possível a constrição de cotas sócias da empresa devedora. Se a executada entende que há outros bens móveis e imóveis a serem buscados pelos sistemas INFOJUD ou RENAJUD para fins de penhora, com menor gravosidade deve indicá-los ao juízo da execução, requerendo a substituição das cotas constritas por outros bens. A possível violação de direitos dos sócios somente a esses interessa, não podendo a empresa executada perseguir eventual direito alheio em nome próprio.”
(TJ-MT, N.U 1003595-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS OFERECIDO À
PENHORA – RECUSA DO CREDOR – NOVO CPC – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO CREDOR E NÃO DO EXECUTADO – PROVA PERICIAL – AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES - NOMEAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – RECURSO DESPROVIDO. Diante das profundas alterações trazidas no novo CPC que instituiu uma nova sistemática no processo de execução, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora, porque a execução é feita no seu interesse e não no do executado. É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis. Não há que se falar em ofensa ao devido processo legal na determinação de prova pericial de avaliação, muito mais ainda quando as partes foram devidamente intimadas para nomeação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1020688-51.2021.8.11.0000, Relatório: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/02/2022, publ. no DJE 16/02/2022)

Ainda do STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO
CREDOR. OFERTA DE SEGURO-GARANTIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente no STJ o entendimento segundo o qual a fase de execução ou de cumprimento de sentença deve ser orientada pelo princípio da maior utilidade ao credor, o qual, embora admita a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, apenas o faz excepcionalmente, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes. 3. Caso não observada a ordem legal, é lícito ao credor e ao julgador a recusa do seguro-garantia, uma vez que a execução se realiza em favor do exequente. Precedentes. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1671343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a manutenção da decisão agravada é medida que seimpõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No mais, a parte embargante prequestion
ou
dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante
à
condenação da multa do artigo 1.026, § 2º do CPC/15,
não há como acolher tal pedido
, uma ve
z que

parte dos embargos foram acolhidos para sanar omissão, bem como

houve prequestionamento da matéria, nos termos da Súmula 98-STJ.

Ante o exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração

para suprir a omissão existe
(preliminar de nulidade da decisão recorrida pela ausência de fundamentação)
, contudo, sem alteração do julgado.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024